Tribunal: TJBA
Processo: 8134849-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134849-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADIANE SANTOS DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
SANDRA HENRIQUE CALHEIROS

APELADO: TONI HERBERT PIMENTEL OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ELIDIO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a convivência em união estável no período de 2010 a 2023, determinando a partilha igualitária de imóvel, fixando alimentos em favor da filha adolescente no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do genitor e estabelecendo a guarda compartilhada com regime de visitas livres.

2.
A pretensão recursal.
A apelante requer a concessão da gratuidade da justiça e pugna pela declaração de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória ou, subsidiariamente, a majoração da pensão alimentícia para um salário-mínimo, a fixação de guarda unilateral em seu favor e a regulamentação de visitas paternas em finais de semana alternados.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença decorrente do julgamento antecipado do mérito em matéria de direito indisponível aos alimentos; (ii) saber se o percentual de 20% dos rendimentos líquidos do genitor é suficiente para o custeio das necessidades da filha adolescente, diante da alegação de que o alimentante possui capacidade financeira superior à declarada; e (iii) saber se a animosidade entre os genitores configura óbice à manutenção da guarda compartilhada fixada em sentença.

III. Razões de decidir

4.

A revelia não induz presunção de veracidade dos fatos quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, conforme artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil. Contudo, isso não impõe ao julgador a obrigação de realizar instrução probatória ilimitada quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do livre convencimento motivado.

5. O magistrado pode fixar o encargo alimentar mesmo diante da revelia se houver elementos indicativos da capacidade financeira do obrigado, devendo analisar as alegações em confronto com as provas coligidas aos autos.

6. A verba alimentar deve ser fixada na proporção das necessidades de quem a reclama e dos recursos de quem a presta, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. A necessidade da adolescente é presumida por força de sua idade. O apelado comprovou renda mensal de R$ 1.916,82, não havendo nos autos prova robusta de capacidade financeira substancialmente superior.

7. A fixação de alimentos em percentual dos rendimentos garante o reajuste automático da verba sempre que houver incremento na remuneração do genitor. O patamar de 20% é consentâneo com a jurisprudência deste Tribunal para casos em que o alimentante possui vínculo formal de emprego e inexistem provas de alteração substancial na capacidade financeira.

8. A sentença que fixa alimentos não obsta a sua revisão a qualquer tempo, em ação revisional própria, desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, conforme artigo 1.699 do Código Civil.

9. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, por melhor atender ao interesse da criança e garantir a continuidade do exercício da autoridade parental por ambos os genitores. A guarda unilateral é medida de exceção, aplicável quando um dos pais não deseja a guarda ou quando se demonstra que o compartilhamento representa risco à criança ou ao adolescente.

10. A animosidade pontual ou a dificuldade de diálogo entre os ex-companheiros não constituem, por si sós, óbice à implementação do regime compartilhado. Inexiste nos autos prova cabal de que o apelado não detenha capacidade de colocar os interesses da filha acima de suas divergências ou de que o modelo compartilhado seja prejudicial à adolescente.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para deferir à apelante o benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 345, II, e 1.012, § 1º, II; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.971.966/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/03/2024, DJe de 12/03/2024; TJBA, Apelação 8002686-64.2021.8.05.0004, Rel. Emilio Salomao Pinto Reseda, Publicado em 11/02/2025; TJ-MG, Apelação Cível 50028752420228130461, Rel. Des.(a) Ana Paula Caixeta, Câmaras Especializadas Cíveis/4ª Câmara Cível Especializada, j. 05/09/2024, Publicado em 09/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134849-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADIANE SANTOS DO CARMO e outros e como apelada TONI HERBERT PIMENTEL OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação

tão somente para deferir à Apelante o benefício da Gratuidade da Justiça, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08